Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-95.2021.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001858-95.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLADOLVINO SERAFIM AVELAR - CPF: 024.407.851-30 (APELADO), DANILO SOUZA SILVA - CPF: 061.849.471-50 (APELADO), MATHEUS PEREIRA LOPES - CPF: 061.330.211-79 (APELADO), SEBASTIAO APARECIDO FARIA - CPF: 013.486.621-58 (ASSISTENTE), WUSGUESLEY CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 868.111.001-25 (ASSISTENTE), RALF CHARLES SILVA - CPF: 059.265.961-57 (VÍTIMA), DALZIRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 703.555.099-20 (ASSISTENTE), CICERO MARCOS PEREIRA - CPF: 858.464.901-82 (ASSISTENTE), JACIRA DA CONCEICAO - CPF: 973.114.051-49 (ASSISTENTE), LUCIENE DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 786.159.172-72 (ASSISTENTE), FERNANDO MESSIAS LIMA SOBRINHO - CPF: 017.629.912-25 (ASSISTENTE), CLADOLVINO SERAFIM AVELAR - CPF: 024.407.851-30 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), DANILO SOUZA SILVA - CPF: 061.849.471-50 (RECORRENTE), MATHEUS PEREIRA LOPES - CPF: 061.330.211-79 (RECORRENTE), RUBNEI ARRUDA AVELAR - CPF: 071.225.701-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECORRENTES:- CLADOLVINO SERAFIM AVELAR

- DANILO SOUZA SILVA

- MATHEUS PEREIRA LOPES

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – 1. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – INOCORRÊNCIA – APELANTES RECONHECIDOS PELA VÍTIMA – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS RATIFICADO EM JUÍZO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AVALIAR A TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – FASE EM QUE VIGORA O BROCARDO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Para pronúncia, basta a prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, não se fazendo necessária, neste momento processual, a certeza que se exige para a condenação. A pronúncia é mera decisão de admissibilidade, de modo que existindo dúvida quanto a real ocorrência dos fatos, esta deve se prevalecer em prol do interesse da sociedade, em observância ao princípio
in dubio pro societate
, devendo a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga.

2. Para o acolhimento do pedido de restituição de bem apreendido, é necessário que o requerente comprove, de forma clara e inequívoca, o direito reclamando, qual seja, a propriedade, ou, ao menos, a posse direta sobre o bem móvel respectivo, o não ficou demonstrado no âmbito do vertente caso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTES:- CLADOLVINO SERAFIM AVELAR

- DANILO SOUZA SILVA

- MATHEUS PEREIRA LOPES

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos em Sentido Estrito
, interpostos por
Cladolvino Serafim Avelar, Danilo Souza Silva e Matheus Pereira Lopes
,
visando anular a decisão de pronúncia
proferida nos autos n.º 0004740-18.2019.8.11.0013, código 193247, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, pela prática do crime de homicídio qualificado, dando-os como incursos nas sanções do art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (Id. 89077459 – Págs. 1642/1645).

Em suas razões recursais, a defesa de
Matheus Pereira Lopes
requer a impronúncia por afirmar inexistir indícios de autoria delitiva (Id. 89077459 – Págs. 1662/1672).

De outro lado a defesa de
Danilo Souza Silva
, pugna a impronúncia por ausência de indícios de autoria, também, a
restituição motocicleta
apreendida Honda FAN, Placa QCW 4287 (Id. 89077460 – Págs. 1676/1694).

Por fim, a defesa de
Cladolvino Serafim Avelar
pleiteia a impronúncia do acusado (fls. 1758/1770)

As contrarrazões (Id. – Págs. 1716/1726; 1703/1715 e 1779/1790) é pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de manter inalterada a r. decisão de pronúncia, para que seja o recorrente submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, pelos fundamentos fáticos e jurídicos nela expostos (Id. 89077460).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. João Batista de Almeida (Id. 99397984), é pelo desprovimento dos recursos interposto
, para manter incólume a r. decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

RECORRENTES:- CLADOLVINO SERAFIM AVELAR

- DANILO SOUZA SILVA

- MATHEUS PEREIRA LOPES

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os recorrentes
Cladolvino Serafim Avelar, Danilo Souza Silva e Matheus Pereira Lopes
foram pronunciados a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, por infringência ao disposto no artigo art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, no entanto se insurgem da decisão por acreditarem inexistir provas quanto à autoria delitiva.

Consta da exordial acusatória

(Id. 89077459)
:

“(...) 01- DO RESUMO DOS FATOS – DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

No dia
18 de abril de 2019
, por volta de 06h50min, em via pública Avenida Bom Jesus, nó 1307, Bairro Bela Vista, esquina com a Rua Benedito e da Silva, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT,
os denunciados
Rubinei Arruda Avelar, Cladolvino Serafim Avelar, Danilo Souza Silva e Matheus Pereira Lopes,
com consciência e vontade
, agindo em concurso,
com unidade de desígnios e cooperação de condutas
, movidos por
motivo fútil
e
mediante recursos que dificultaram a defesa da vítima
,
tentaram matar a Ralf Charles Silva
, somente não consumando seus intentos par circunstancias alheias às suas vontades.

02 - DO HISTÓRICO DOS FATOS

Apontam as investigações policiais que a vítima Ralf Charles Silva era faccionada ao Comando Vermelho (CV), mas passou a integrar o Primeiro Comando da Capital (PCC). Consta que os denunciados, que são integrantes do CV, em razão da disputa entre membros das facções, na noite anterior aos fatos, arquitetaram um plano para dar cabo à vida da vítima. Assim sendo, na manhã do dia 18/04/2019, quando a vítima seguia rumo ao local de trabalho foi surpreendida pelos denunciados, armados, a bordo de duas motocicletas, sendo que Danilo carregava Rubinei na garupa, enquanto Matheus dava apoio a Cladolvino na outra motocicleta. Ressai dos autos que a vítima foi abordada pelos denunciados, em inferioridade numérica e de armas, ocasião em que Rubinei desceu do veículo,e de modo totalmente inesperado, sem dizer nada ou oferecer chance de defesa à vítima, movido pela mera animosidade entre as facções criminosas, efetuou disparo contra a vítima Ralf Charles Silva, acertando nela 1 disparo na face esquerda, conforme prontuário médico acostado à fl. 14408. Ato continuo, Ralf Charles Silva empreendeu fuga pulando o muro de uma residência, e pediu ajuda aos moradores vizinhos, ocasião em que apareceu o Sr. Dalziro Rodrigues da Silva que, imediatamente, prestou socorro à vítima. Consta que o Sr. Dalziro passou a conduzir seu veículo VW/GOL, na intenção de levar a vítima ao hospital, contudo, durante o trajeto, foi perseguido pelos denunciados, que visavam terminar a execução. Dessa forma, o motorista mudou de direção e foi para o Batalhão da Policia Militar, entregando a vítima aos policiais, evitando assim a sua morte (...)”.

Por tais fatos os recorrentes foram pronunciados pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

1.

Do pleito de impronúncia requerido por todos apelantes.

A defesa busca a impronúncia, sob o argumento de que não há provas da autoria delitiva imputada aos acusados. Contudo, a impronúncia pleiteada só se faria possível se do panorama probatório coligido não se visualizasse qualquer indício de autoria ou restasse demonstrada a inexistência do delito, o que,
data venia
, não é o caso dos autos.

As provas produzidas sob crivo da ampla defesa e contraditório apontam que:

A
materialidade delitiva
encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 89076997 – Pág. 6), boletim de ocorrência (Id. 89076997 – Pág. 7/8), termos de declarações (Id. 89076997 – Pág. 10/14, 16/20, 21/22, 101/102, 104/105, 107/108, 110/111, 113/114), documento médico (Id. 89076997 – Pág. 24), dos termos de reconhecimento (Id. 89076997/89077452 – Pág.

41, 42, 44, 45, 888), dos Relatórios de Investigação n.º 254/2019 e n.º 372/2019 (Id. 89076997 – Pág. 47/70, 96/100), do relatório policial final (Id. 89076997 – Pág.

119/122) e depoimentos testemunhais colhidos em ambas fases procedimentais.

No que tange à
autoria
, o conjunto probatório aponta fortes indícios de que os recorrentes foram autores da prática criminosa, embora, tenham negado veementemente a participação no delito, declarações da vítima e das testemunhas traz versão em sentido contrário.

Vejamos.

Questionada em juízo
a vítima
reconheceu os apelantes
Matheus
e
Cladolvino
, e afirmou que estavam em uma motocicleta e, ainda, perseguiu o veículo de
Dalziro,
pessoa que lhe prestava socorro (Id. 97078971):

“(...) Juíza: Quem estava conduzindo a moto quem que é? Sabe quem estava dirigindo?

Ralf: Uma que estava dirigindo a moto que estava o Duvino na garupa era o Matheus. E o que estava dirigindo com o Rubinei era o Danilo (...)”

De outro lado o policial
Wusguesley Cavalcante Pereira
que acompanhou a ocorrência narrou que (Id. 97078971):

“(...)Promotor: Eu gostaria que o senhor relatasse quais as diligências que o senhor participou da investigação criminal.

Wusguesley: Sim. Fui ao hospital conversar com a vítima, colher informações; fui ao local do crime também. A vítima relatou que fazia parte de uma organização criminosa, que um dos motivos foi esse que ele teria o chamado “rasgar a camisas”, que é quando uma pessoa muda de facção.

Promotor: Ele teria mudado para qual?

Wusguesley: Acho que ele foi para o PCC ou vice-versa. E já estava jurado de morte por esses indivíduos aí.

Promotor: Quais indivíduos?

Wusguesley: O Matheus, o Rubinei, os envolvidos do fato aí. E o motivo, isso que levaram o pessoal aí seguir e efetuar o disparo e por sorte não veio a óbito. (...)

Promotor: O Ralf disse que quem efetuou o disparo foi o Rubinei.

Wusguesley: Isso.

Promotor: Ele chegou a mencionar o Duvino também?

Wusguesley: Mencionou que era os que tinha rixa com ele que estava com a outra moto.

Promotor: Ele era então da facção?

Wusguesley: Por causa da facção.

Promotor: O Danilo ele, mencionou nomes?

Wusguesley: Que eram os quatro, era o Danilo, Rubinei, Duvino e Matheus.

Promotor: Todos esses nomes ele relatou ao senhor, envolvidos na tentativa de homicídio?

Wusguesley: Sim.

Promotor: E esses quatro, o senhor tem conhecimento das passagens?

Wusguesley: São pessoas do crime mesmo. O Rubinei, o Duvino são criminosos contumaz mesmo.

Promotor: E com envolvimento com facção?

Wusguesley: Isso, diversos crimes violentos, inclusive.

Promotor: E o Danilo e o Matheus?

Wusguesley: Já o Danilo e o Matheus eu não tinha conhecimento.”

Aliado a isso, investigador de polícia
Sebastião Aparecido Faria
relatou detalhadamente como ocorreram os fatos (Id. 97078971):

“Sebastião: Isso. Aí nesse dia lá da cena do crime, depois voltei para a cena do crime pra poder acompanhar a perícia no local. Na perícia é a gente viu a cena do crime, no qual o rapaz levou um tiro no rosto, ele pulou para dentro da casa. Identifiquei duas testemunhas, as testemunhas não foi capaz de ver ninguém, mas que viu o rapaz com o projétil e chamou socorro para ele. Só que relatou que uma terceira pessoa teria dado apoio para a vítima ser encaminhada para o hospital. Aí a gente chegou até a pessoa de Dalziro, foi a testemunha que relatou pra gente que estava na casa de um parente, ele trabalha de pedreiro e estava com o carro ali próximo, e ele ensanguentado, prestou socorre para ele. E essa investigação, no decorrer, a gente teve a certeza dos fatos entre a acareação entre o Danilo e o Matheus e também com o Ralf Charles e com a testemunha do Dalziro, de que na hora que ele pegou o Ralf para dar apoio, o Ralf abaixou a cabeça dentro do carro e mesmo assim o Duvino seguiu de moto para tentar continuar a execução para ter certeza que o Ralf teria falecido.

Promotor: Isso o senhor levantou?

Sebastião: Nas investigações e na acareação com os dois suspeitos e com a testemunha que (inaudível).

Promotor: A acareação entre quais suspeitos?

Sebastião: O Danilo, o Matheus e a testemunha Dalziro.

Promotor: Aí se constatou a partir do que eles relataram que realmente?

Sebastião: Além de dar o disparo, eles perseguiram ainda o Dalziro ao dar apoio para ter certeza que o Ralf teria falecido.

Promotor: A moto que efetuou essa perseguição então era a que estava o Matheus e o Duvino?

Sebastião: Isso.

Promotor: Quem estava com o Duvino, o senhor sabe dizer?

Sebastião: Agora eu não recordo os nomes. Sei que eram duas motocicletas, um em cada, um na moto do Matheus e um na moto do Danilo. (...) As duas motocicletas e a gente fez a apreensão. (...)

Sebastião: Isso, isso mesmo. Aí, posterior, a gente foi atrás, já tinha a posição de quem seria o Danilo, seria o gêmeo, a casa, porque o Danilo já é camarada que a gente já estava há algum tempo tendo informação de participação dele nessa questão de participação de roubos porque anteriormente na casa onde ele mora foi alvo de investigação da nossa equipe por ter tráfico de entorpecente, era uma casa que servia de ponto de apoio aqui no Município para ser encaminhado entorpecente para Goiás.

Promotor: Essa casa fica na Avenida Bom Jesus?

Sebastião: Isso, próximo a Delegacia Regional. Aí para gente facilitou porque era uma casa que a gente já vinha acompanhando nas investigações as ações criminosas. E sempre assim nos (inaudível) porque quando a gente trabalha, às vezes depara com roubo, alguma coisa, tinha gente recebendo muitas pessoas testemunhas, o próprio criminosos que são de oposição deles relatando sempre os atos que eles não (inaudível) então a gente vai fazendo um tipo de mapeamento mental sobre as ações, e os locais onde a gente poderia localizar, aí no dia lá chegando na casa do Danilo, a casa estava toda fechada, aguardamos um pouco, a mãe dele em seguida chegou. Chegou, ligou para ele, pediu para ele chegar na casa. Primeiramente, ele começou a negar, mentiu simulou toda a ação pra gente e posteriormente a gente foi começando a expor os fatos, e a própria mãe dele fez com que ele entrasse em contradição dizendo que ele havia saído naquele período no dia do crime naquele horário, condizendo naquele horário que ele saiu de casa, tinha dois rapazes na frente da casa dele.

Promotor: A mãe dele relatou?

Sebastião: Isso.

Promotor: Que ele havia saído cedo?

Sebastião: Isso, ela, inclusive, salientou que viu duas pessoas na porta de casa com o Danilo, que aí, juntando, com o próprio relato deles, que eles tinham se reunido na casa do Danilo, o Rubinei e o Duvino e posterior o Matheus chegou e eles se reuniram e dali que eles saíram para ir atrás do Ralf cometer o homicídio.

Promotor: Então, o próprio Danilo, após essas contradições, relatou aos senhores que eles se reuniu, com o Rubinei, o Duvino, na noite que antecedeu?

Sebastião: Sim, inclusive ele relatou que na noite anterior eles já tinham planejado cometer o crime. Aí eles se reuniram e eles já sabiam que o Ralf tinha costume passar em frente a casa dele para ir para o trabalho a pé e que ali seria o momento que eles iriam pegar o Ralf.

Promotor: Então, o senhor apurou que houve esse planejamento?

Sebastião: Sim. Apuramos, evidente no relato deles em todas as ações.

Promotor: E a própria mãe do Danilo confirmou que ele estaria (inaudível) de manhã cedo?

Sebastião: Sim.

(...)

Promotor: A vítima, o Ralf, quando o senhor conversou com ele lá no hospital, ele chegou, o senhor lembra de ter mencionado que ele passou em frente da casa?

Sebastião: Sim. O Ralf, ele mora próximo do local, seria assim comparado pra gente acostumado com cidade grande seria próximo, mas é assim, 05 a 06 quadras pra cima do crime, mora com a avó dele, um rapaz problemático desde a menoridade dele deu trabalho pra gente, muitas vezes na menoridade dele apreendi ele por tráfico de drogas, por roubo, por posse de arma de fogo, inclusive por ameaças, é um cara extremamente intimidador, no meio do mundo do crime muitas pessoas tem medo dele, inclusive uma das coisas que o Danilo falou que o desentendimento que eles tiveram que ele resolveu partir para o domicílio do Ralf por medo do Ralf fazer alguma coisa com ele.

Promotor: Quem, o Danilo?

Sebastião: O Danilo. Aí o Ralf falou que ele passou a pé, e é por isso que eu cheguei a informação de que eles tinham se reunido na casa do Danilo porque o próprio Ralf falou. Ele passou na frente da casa do Danilo a pé e viu eles lá.

Promotor: Na manhã?

Sebastião: Na manhã. Aí depois ele seguiu umas quadras, virou a esquerda e três quadras depois eles alcançaram o Ralf e efetuaram o disparo. (...)”

A testemunha
Dalziro Rodrigues da Silva
, que socorreu a vítima, relatou a perseguição pelos réus
Matheus
e
Cladolvino
. Vejamos (Id. 97078971):

“Promotor: O senhor viu alguma moto ali nesse momento?

Dalziro: Não, na hora não. É que demorou, sei lá quanto, uns cinco minutos para sair pra fora, quando o outro senhor chegou para avisar que teria uma pessoa atirada lá na frente, tinha levado um tiro. Aí, eu não vi nada. Eu peguei (inaudível) coloquei no carro e saí, vou tentar ajudar, fazer qualquer coisa. Aí, ele agonizando lá, e mandando eu acelerar. Falei “não vou acelerar muito, por

causa de repente vai complicar mais a coisa”, ou bater o carro. Aí, andando em média umas três quadras, os meninos pegaram e alcançaram nós de moto.

Promotor: Quais meninos, o senhor sabia quem era?

Dalziro: Não sei. Eu me senti até mal.

Promotor: O senhor ficou mal por quê?

Dalziro: Por causa de me atingir. Medo, medo.

Promotor: Esses meninos que estão aí, o senhor viu eles também?

Dalziro: Eu vi, mas nunca vi na vida.

Promotor: Mas o senhor lembra deles lá?

Dalziro: Não, não. Eu não conheço ninguém.

Promotor: O senhor viu a moto se aproximar do seu carro?

Dalziro: Isso.

Promotor: Foi uma moto só ou duas?

Dalziro: Não, só uma, e dois em uma moto.

Promotor: Chegaram a encostar no seu carro?

Dalziro: Eles encostaram assim. Eles pegaram e encostaram ao meu lado assim, e olharam para dentro. Aí eu fiquei com medo. Mas o rapazinho ali, que estava atirado, falou assim “acelera, acelera, oh os cara, oh os cara”. Aí, eu acelerei. Fiquei com medo de acabar de matar o menino e acertar em mim. Eles estavam ao meu lado.

Promotor: E quando ele falou “oh os cara”o senhor concluiu que eram oscaras que tinham atirado nele?

Dalziro: Eu não sabia de nada, aí eu peguei e acelerei, porque sabia que logo tinha o pelotão aqui né. Mas eles não esboçaram nenhuma reação de puxar arma nem nada. Isso eu não vi.

Promotor: O senhor foi em direção da polícia ali?

Dalziro: Isso, do pelotão lá. Promotor: Por que foi para a polícia e não para o hospital?

Dalziro: Por causa que eu fiquei com medo de eles pegar e vir querer matar o rapaz e eu estava junto, sendo uma testemunha, sei lá, errar um tiro no cara e acertar eu.

Promotor: O senhor ficou com medo que atingissem o senhor ou que terminassem de matar o rapaz?

Dalziro: Na hora nem sei o que eu pensei, eu só pensei, eu fiquei com medo de eu levar o tiro. Porque quando eles encostaram, eles encostaram bem do ladinho. O piloto da moto encostou e o outro olhou, entendeu, o outro olhou. Aí eu fiquei com medo daquela hora eles pegar e acabar de matar ele. Foi onde que eu acelerei e daí eu lembrei, o pelotão fica lá em baixo, vou correr lá e entrego para a proteção da polícia. Aí foi o que deu pra fazer, porque eu não vou andar mais com ele na rua. Se eles conseguiram alcançar nós em duas a três quadras, alcançaram, então, daqui para o hospital, aí que eles vão alcançar nós mesmo. Aí foi o que aconteceu com isso. Cheguei lá no pelotão. Aí alguém já tinha avisado, entendeu, aí o pessoal já estava esperando lá; esperando não, já estava saindo, quero dizer. Acho que pra ir lá ver o que tinha acontecido. Aí um dos policiais, eu falei “leva ele, leva ele, que os cara está querendo matar ele”. Ele perguntou pra mim “eles estão de que?” Eu falei “eles estão numa moto vermelha”. Eu fiquei tão com medo na hora que nem a placa da moto eu consegui pegar, eu só sei que é uma moto vermelha. Até a primeira vez que fui chamado ali no CISC, o escrivão, o Zé Pereira pediu para mim se eu conseguia saber se era aquela moto, que a moto já estava apreendida né. Eu falei “não posso falar, se eu falar, eu tô mentindo”. Eu só sei que é uma moto vermelha (...) Dali para frente mais nada aconteceu. (...)”

De outro lado, o apelante
Danilo
ao ser ouvido também em juízo, confirmou que levou
Rubinei
até a vítima, dando-lhe fuga em seguida. Aliado a isso, também asseverou que possuía desavença com a vítima (Id. 97078971):

(...) Juiz: O Rubinei estava na sua garupa?

Danilo: Na minha garupa.

Juiz: E ele pediu para você parar?

Danilo: Pediu para mim parar, é lógico que eu não sabia, parou tipo numa boa, estava calmo, aí parei numa boa, parei assim, chegando no Ralf. Ele estava de frente com o Ralf. O Ralf meio que deu um passo para frente para ir nele assim e, do nada sacou a arma e deu um tiro no Ralf. O Ralf caiu no chão; ele veio meio assim sem saber o que estava acontecendo, ele montou na minha garupa e falou “me leva lá no “Gidelson”. Eu falei “por que você fez isso?” Ele falou “não, me leva lá no Gidelson”. Levei ele no Gidelson, no campo de futebol que tem ali, lá embaixo. Aí eu fui para o Jadir para contar o que estava acontecendo para o Jadir, aí isso já era em torno de 08h00 a 09h00, o Gildo ligou para o meu celular, ligou para mim falando que estava lá em casa, estava com minha mãe lá em casa, eles estavam lá em casa querendo falar comigo, perguntou se tinha como eu ir lá em casa para nós ir na Delegacia para me ouvir. Falei “não, tem como”. Aí fiquei de ir lá em casa, eles pegou não me algemaram, não fizeram nada, fui com a minha mãe lá da Delegacia, cheguei lá eles me ouviram.

(...)

Promotor: O senhor chegou a perguntar para ele?

Danilo: Eu perguntei o que estava acontecendo, falei “oh, Rubinei o que está acontecendo?” Ele efetuou o disparo e o Ralf caiu, e eu fiquei meio assim, ele falou “me leva para o Gidelson” e eu levei para o Gidelson.

(...)

Promotor: O senhor constou no seu depoimento na fase policial que o Ralf teria ameaçado?

Danilo: Umas duas semanas antes o meu irmão.

Promotor: Mas constou que ameaçou o senhor e o Matheus também.

Danilo: Sim. Através do meu irmão, ele ameaçou eu, o Matheus.

Promotor: Mas por que o Ralf ameaçou?

Danilo: Ah, porque o Ralf é um cara que, eu não sei porquê ele me ameaçou.

Promotor: Como que foi essa ameaça?

Danilo: Meu irmão estava no Bezerrão, estava o meu irmão o Leonardo e o Vinicius, estavam sentados no banco. Meu irmão estava com a moto da minha mãe, estavam todos de moto ali, estavam todos sentados, o Ralf veio na calçada e parou do lado ali, ouvi falar que ele estava drogado, os guri falou para mim que ele ameaçou, falou assim para mim que “ia sacar minha cabeça”, que ia matar o Matheus, o meu irmão, o Jadir, sem motivo nenhum (...)”

Não há que se falar em despronúncia, cabível apenas na hipótese de inexistência de provas quanto à autoria e materialidade, o que não é o caso dos autos.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, sendo necessário, para tanto, a comprovação da existência do fato (materialidade) e a presença de indícios de autoria (Art. 413, Código de Processo Penal). Vale dizer, não bastam meros indícios, devem ser suficientes e razoáveis.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. ALEGADA OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PEDIDO DE EXTENSÃO DO CORRÉU. ART. 580 DO CPP. SITUAÇÃO IDÊNTICA. ACOLHIMENTO. 2. A sentença de pronúncia "é ato que expressa a convicção do Juiz quanto à ocorrência de crime doloso contra a vida, mas somente em face de poderosos indícios de autoria se admite o envio do feito ao julgamento pelo Tribunal do Júri, por isso que se exige do Juiz que, ao pronunciar o réu, indique as provas que densificaram os indícios de autoria colhidos nas fases inquisitorial e instrutória preliminar e que foram aptos a incutir-lhe no espírito a convicção da necessidade de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular" (STJ, HC 76.146/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 03/06/2008; STF, HC 72.049/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio, julgado em 18/05/2001).”
(EDcl no HC 178.010/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Proeminente são as declarações da vítima e das testemunhas prestadas em juízo quanto a materialidade e indício da autoria que pesa sobre os recorrentes constitui elementos necessário à preencher requisitos legais para sentença pronúncia a levarem a Corte Popular [Tribunal do Júri] órgão constitucional para julgar delitos contra vida.

O entendimento que prevalece na jurisprudência desta Corte é no sentido de que, confirmada por testemunhas, a admissibilidade da acusação por meio de prova da materialidade e indício suficiente da autoria, a despronúncia é desaconselhável juridicamente para não invadir a competência do órgão previsto na Constituição Federal para solução de lide desta natureza. .

“(...) Havendo prova da existência do crime e indícios de autoria e do concurso de pessoas, incabível a impronúncia, só admissível quando o álibi for inquestionável. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.”
(TJMT, RSE 71820/2006, DR. CIRIO MIOTTO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2006, Publicado no DJE 07/12/2006).

“(...) Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado do princípio in dubio pro societate, especialmente porque o agente foi reconhecido por uma das testemunhas como a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima e não conseguindo comprovar o álibi sustentado em seu interrogatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe”
(TJMT, RSE 24157/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 29/5/2017).

Portanto, neste momento processual, onde não se demanda certeza, mas elementos suficientes para gerar dúvida razoável, aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, sendo dispensável a prova plena, razão pela qual a sentença de pronúncia nada mais é do que juízo de admissibilidade, devendo as provas obtidas serem analisadas em plenário pelo Conselho de Sentença, juízo competente para aprecia-las e definir se são ou não suficientes a ensejar decreto condenatório.

2.

Da restituição do veículo apreendido – requerido pelo apelante
Danilo Souza Silva
.

Após análise das razões recursais, nota-se que o pedido de restituição de bem apreendido foi feito pelo recorrente
Danilo Souza Silva
, que afirma ser o dono da motocicleta apreendida Honda FAN, Placa QCW 4287.

No entanto, afigura-se ilegítima a parte que postula em Juízo a restituição de bem que não comprovou a propriedade, sendo-lhe vedado pleitear em nome próprio direito alheio, vale dizer que o apelante sequer tem legitimidade
ad

causam
para pleitear a restituição da coisa apreendida na esfera penal, sendo-lhe vedado pleitear em nome próprio direito alheio.

In casu
, eventual restituição do veículo apreendido deveria ter sido requerido pelo verdadeiro proprietário do bem, ou ao menos por aquele que demonstre ter legítimo direito sobre a coisa apreendida, a quem a lei confere a legitimidade para requerê-la.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSTATADA A IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO TABEBUIA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 118, 119 E 120, TODOS DO CPP. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO IDENTIFICARAM A COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA PROPRIEDADE DO BEM POR PARTE DO AGRAVANTE. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. (...) 2. No que se refere ao mérito do recurso especial, entende-se que a pretensão deduzida esbarra invariavelmente no enunciado da Súmula 7/STJ, porquanto para entender no sentido almejado pelo agravante, qual seja, de que há prova suficiente para a restituição do bem, ainda que na condição de fiel depositário, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, seria imprescindível o reexame dos elementos de convicção adotados pelas instâncias ordinárias, providência descabida em sede de recurso especial. 3. A restituição de coisas apreendidas condiciona-se à ausência de dúvida acerca da propriedade do bem e à licitude de sua origem, nos termos dos arts. 120 e 121 do CPP, c/c 91, II, do CP. (...) Tendo o Tribunal de origem consignado que a propriedade do bem apreendido e sua origem lícita não estariam devidamente comprovadas, a inversão do julgado demandaria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgInt no REsp n. 1.701.339/RO, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/5/2018). 4.
Após o detido exame das provas constantes dos autos, a Corte de origem concluiu que o requerente não conseguiu comprovar a propriedade do veículo apreendido, tal como exige o art. 120, parte final, do Código de Processo Penal, de modo que a alteração do julgado, tal como pleiteado, exigiria o reexame do acervo fático e probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ
(AgRg no AREsp n. 584.372/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/12/2017). (...)”
(AgRg no AREsp 1659758/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Cladolvino Serafim Avelar, Danilo Souza Silva e Matheus Pereira Lopes
, mantendo incólume a sentença de pronúncia vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021